Tribunal: STF
Processo: ARE 1522943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 197; 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    A parte autora postula o fornecimento do medicamento Fingolimode 0,5 mg para o tratamento de esclerose múltipla (CID 10 - G35), com quadro que também acompanha os diagnósticos de retardo mental leve (CID 10 - F70), episódio depressivo grave e único e sem sintomas psicóticos (CID 10 - F32.2) e distúrbios do sono (CID 10 - G47).



    Trata-se de medicamento incorporado ao SUS para o fim a que se destina, pois integrante do PCDT da esclerose múltipla, integrando o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf).



    Conforme o laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento, o fármaco foi indeferido sob o fundamento de que "o pcdt deve ser seguido" (ev. 1, OUT9).



    Na mesma direção, a prova técnica produzida nos autos manifestou-se em sentido desfavorável à pretensão autoral, com espeque na seguinte conclusão (ev. 26):



     (...) 



    Em vista de tais apontamentos, bem como considerando os demais elementos que integram o contexto fático-probatório, não verifico justificativa para que o PCDT da esclerose múltipla não seja seguido.



    Conforme o PCDT, o medicamento postulado não é primeira linha para o tratamento, devendo ser administrado nas hipóteses de refratariedade, recomendação negativa de uso ou qualquer outras circunstância que seja óbice para o uso dos medicamentos que compõem as primeiras linhas de tratamento.



    Mesmo que se desconsiderasse que se trata de medicamento padronizado, aplicando-se o Tema n° 106, do STJ, como pretendeu a DPU em sede recursal, verifica-se que não houve o cumprimento de requisito essencial da referida tese, qual seja, a autora não logrou comprovar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, justamente porque não se submeteu ao tratamento na forma como prevista pelo PCDT.



    O laudo juntado com a inicial, inclusive, assinala que o medicamento postulado é o primeiro tratamento receitado para a autora (ev. 1, LAUDO7):



     (...) 



    Nesse contexto, portanto, a autora não logrou se desincumbir do ônus de comprovar o direito ao medicamento pleiteado, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, acrescidos dos apontamentos trazidos no presente julgamento. Assim, o recurso deve ser desprovido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente